Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018178-36.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
EMBARGADO: ANA BASTIANI SILVEIRA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA, em face da decisão de id. 100042122, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A parte embargante aduz que a decisão é omissa no tocante ao argumento de que há prova de que o CNPJ da empresa está cancelado na JUCEMAT desde 2005, conforme documento acostado ao ID D 25928986 – fls. 05/07, em razão de pendências administrativas, justamente em razão da paralisação das atividades.
Assevera que “não possui documentos para demonstrar a paralisação informal das atividades, pois está é decorrente justamente da inércia dos representantes em continuar com as atividades, como principalmente em realizar as declarações e registros econômicos– contábeis, tanto que levou a inaptidão junto a Receita Federal”.
Por fim, requesta pelo acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, a fim de que lhe seja concedido o pedido de justiça gratuita.
Manifestação pela parte embargada em id. 94809480.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no julgado.
A decisão que negou o benefício da justiça gratuita foi incisiva ao declarar que a juntada de CNPJ “inapto”, aliás, o único documento trazido aos autos pela parte embargante no prazo determinado por este juízo, é insuficiente para provar a hipossuficiência financeira.
Por fim, em que pese o argumento de que “não possui documentos para demonstrar a paralisação informal das atividades, pois está é decorrente justamente da inércia dos representantes em continuar com as atividades” Tal argumento não tem a força suficiente para minimizar o enunciado sumular 481 do STJ, lançado na decisão impugnada.
Isto porque, em se tratando de pessoa jurídica, a situação de hipossuficiência não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por intermédio da juntada de documentos idôneos. Se a parte embargante confessadamente não os tem, deve arcar com o ônus decorrente deste fato, recolhendo, tal como determinado, o valor do preparo recursal.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão ou contradição, porquanto a parte embargante, irresignada com o juízo negativo acerca do indeferimento da justiça gratuita, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte que reiteração de embargos ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 1026§2o do CPC.
Intimem-se as partes e aguarde-se o prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça